Tribunal: TJES
Processo: 5027648-57.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sustação de Protesto; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027648-57.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOLDEN NUTS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RECORRIDO: 38.273.746 JULIANA FRAGA SARRIA OTTONI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5027648-57.2023.8.08.0035

EMBARGANTE:

GOLDEN NUTS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME.

EMBARGADO
:
JULIANA FRAGA SARRIA OTTONI .

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELOS EMBARGADOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. INEXISTÊNCIA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por GOLDEN NUTS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. em face do v. acórdão que manteve a sentença, o qual julgou procedente, em parte, o pedido da parte adversa, reconhecendo a indevida realização de protesto e condenando a embargante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

2. A embargante sustenta, em suma: (A) a existência de contradição quanto à atividade empresária exercida pela embargada, afirmando que a natureza de sua atividade inviabilizaria a incidência do Código de Defesa do Consumidor; (B) a necessidade de atribuição de efeito modificativo ao julgado, a fim de excluir a condenação por danos morais, sob o argumento de que, tratando-se de pessoa jurídica, é imprescindível a comprovação do dano à sua honra objetiva, o que não teria ocorrido.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em análise, não se verifica contradição a ser sanada. Inicialmente, é importante ressaltar que a mera discordância quanto aos fundamentos apresentados não configura omissão, que se caracteriza pela ausência de manifestação sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia — o que não se verifica no caso concreto.

5. É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou a distinção entre pessoas físicas e pessoas jurídicas para fins de reparação moral: enquanto, em relação às primeiras, o dano decorrente de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos é presumido (
in re ipsa
), em relação às pessoas jurídicas exige-se a demonstração de abalo à sua honra objetiva, vale dizer, à imagem, à reputação e à credibilidade perante o mercado.

6. Todavia, no caso concreto, o v. acórdão embargado expressamente reconheceu a comprovação do prejuízo à imagem da autora. Não se tratou de mera presunção automática, mas da análise do conjunto fático-probatório, especialmente: (i) a existência de protestos indevidos lavrados contra a autora, revelados em certidões cartorárias; (ii) o fato de se tratar de microempreendedora cuja atividade empresarial está diretamente vinculada à confiança e crédito no mercado fornecedor; (iii) o reconhecimento da própria ré quanto à indevida cobrança e à posterior emissão de carta de anuência, revelando a ausência de fundamento jurídico para o protesto.

7. Em relação à suposta contradição, a sentença, mantida em acórdão, reconheceu a incidência do Código Civil, e não do CDC, ao examinar a validade do protesto e as consequências jurídicas.

8. Trata-se, na verdade, de tentativa de rediscussão do mérito, uma vez que o intuito da parte é obter julgamento diverso daquele proferido pelo órgão colegiado, o que, conforme já salientado, não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração. A decisão proferida encontra-se devidamente fundamentada, com exame suficiente dos pontos relevantes à controvérsia, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

9. Isto posto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
mantendo integralmente o acórdão colegiado recorrido.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)